Tribunal: TJMT
Processo: 1010424-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010424-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE MARIA GOMES SALOMAO - CPF: 159.298.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), SALIM JORGE SALOMAO - CPF: 103.864.241-87 (AGRAVANTE), CLEIDE MARIA GOMES SALOMAO - CPF: 159.298.331-68 (AGRAVANTE), ELIAS AMARO DA SILVA - CPF: 515.512.254-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1010424-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: SALIM JORGE SALOMAO

AGRAVADOS: ELIAS AMARO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – DÚVIDA SOBRE A POSSE EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMPRESCINDIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL (ART. 562, CPC/15) – DECISÃO ANULADA –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE .

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado proibitório, deve ser anulada a decisão que indeferiu a liminar possessória para que o juiz realize audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações, na forma do artigo 562 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1010424-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: SALIM JORGE SALOMAO

AGRAVADOS: ELIAS AMARO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SALIM JORGE SALOMAO

na
Ação de Interdito Proibitório
ajuizada em desfavor de

ELIAS AMARO DA SILVA
contra a decisão que indeferiu a liminar por ausência dos requisitos do artigo 567 do CPC/15
.

Sustenta o agravante ser o legítimo possuidor do lote 20, localizado a quadra no 80, no loteamento denominado Centro América II, nesta Capital, adquirido em 10/01/2020, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.

Alega que logo após a compra, dirigiu-se à propriedade para começar a limpeza e, no dia 08/02/2020, durante vistoria do terreno, foi surpreendido com o agravado iniciando edificação de um muro.

Afirma que a posse encontra-se comprovada pela documentação dos autos e o risco da demora evidenciado pela possibilidade de o recorrido se "apossar" do terreno, conforme demonstra o Boletim de Ocorrência lavrado pelo autor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 44539473).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1010424-09.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: SALIM JORGE SALOMAO

AGRAVADOS: ELIAS AMARO DA SILVA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, afirma ser o legítimo possuidor e proprietário o lote 20, localizado a quadra no 80, no loteamento denominado Centro América II, nesta Capital, cuja aquisição onerosa iniciou em dezembro de 2019 e foi efetivada em janeiro de 2020.

Relata que, após a compra do imóvel, em 08/02/2020, diligenciou até a propriedade para realizar a limpeza da área, mas ao vistoriar o local, verificou que o requerido/agravado estava edificando um muro no lote em questão.

Segundo o autor, ao informar o demandado acerca da posse da área, a situação não foi aceita, razão pela qual foi necessária a intervenção da Polícia Militar, sendo registrado Boletim de Ocorrência.

Sob a alegação de que não logrou êxito na solução extrajudicial, tendo o requerido, inclusive, desafixado uma placa de “vende-se” do terreno, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que para concessão de medida liminar nos interditos possessórios, ‘
in casu
’, interdito proibitório, faz-se necessário à comprovação pela parte autora dos requisitos contidos no art. 561 do CPC de 2015,
in verbis
:

"
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
."

Segundo o 567 do CPC/2015: "
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
."

Trata-se, pois, de medida inibitória destinada a proteger o direito de posse quando, ainda não existente turbação ou esbulho, haja justo receio de que venha a ocorrer. Portanto, além da posse, ao autor da ação incumbe provar o receio quanto à turbação ou esbulho; que o mesmo seja justo e, além disto, possivelmente provoque moléstia; e, ainda, que haja iminência da ação injusta do réu.

No caso dos autos, entretanto, há dúvidas, ao menos nesta fase de cognição sumária, acerca do exercício da efetiva posse do terreno urbano indicado pelo agravante.

Verifica-se da documentação juntada aos autos que o autor adquiriu o terreno de Alexandre Sanches, o qual detinha o título definitivo da área, conferido pelo INTERMAT, conforme demonstra a Matrícula e o Título Definitivo do imóvel constantes no ID 42627967.

Ocorre que a aquisição da posse ocorreu recentemente (janeiro/2020), conforme alega o agravante, e os documentos constantes dos autos demonstram apenas o domínio do imóvel, não sendo suficientes para comprovar o exercício da posse pelo recorrente ou pelo proprietário anterior.

Neste particular, insta salientar que segundo o Código de Processo Civil, diante da ausência na inicial dos requisitos fundamentais para a concessão da liminar possessória, os quais são descritos no art. 561 do CPC/15, o magistrado deve determinar que a parte autora justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência de justificação, como determina a parte final do art. 562 do mesmo diploma legal, mostrando-se precipitada a concessão ou indeferimento da liminar, na existência da dúvida.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido
." (REsp 900.534/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO.

[...]

5 - Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes.

6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido
.” (AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017)

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. DÚVIDA SOBRE A POSSE EXERCIDA SOBRE O IMÓVEL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL (ART. 562, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. “Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. ” (AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017).

2. Havendo dúvida sobre o direito invocado para deferimento do pedido liminar possessória, é de todo recomendável a designação de audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 562 do CPC.

3. Decisão cassada.

4. Determinação para realização de audiência de justificação prévia.

5. Recurso provido
." (TJMT - N.U 1017828-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Nesse contexto, a realização da audiência de justificação prévia,
in casu
, faz-se necessária para que seja possibilitado ao agravante a comprovação dos fatos alegados, e assim, se verifique se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso
para anular a decisão agravada e determinar a realização da audiência de justificação prévia, para que somente depois de verificados o preenchimento ou não dos requisitos do art. 561 do CPC/15, seja decidido sobre a possibilidade de deferimento ou não de pedido liminar de expedição de mandado proibitório.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020